Tribunal: STF
Processo: ARE 1577309
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 35, fl. 2):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. EXTINÇÃO DO CARGO DE MONITOR E APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES PARA O CARGO DE PROFESSOR DE APOIO PEDAGÓGICO INFANTIL NÍVEL III (LEI MUNICIPAL 3.275/2011). PRETENSA EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO CARGO DE PROFESSOR AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL III (LEI MUNICIPAL 3.411/2012). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. INSUBSISTÊNCIA. FUNÇÕES E JORNADA DE TRABALHO IDÊNTICAS. IMPOSSIBLIDADE DE REMUNERAÇÃO DIVERSA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO TJSC EM CASOS IDÊNTICOS: TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0010232- 96.2012.8.24.0005, DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, REL. RODOLFO CEZAR RIBEIRO DA SILVA TRIDAPALLI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 04-07-2019; TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0011568-38.2012.8.24.0005, DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, REL. VERA LÚCIA FERREIRA COPETTI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 09-03-2017. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ aponta violação aos arts. 37, incisos X e XIII, 39, §1º e 169, §1º, da CF, bem como à Súmula vinculante 37 do STF.



    Para tanto, alega “clara violação aos artigos mencionados, quando expressamente, declarou a equiparação de cargos públicos, isso porque o Judiciário substituiu o Legislador, ao conferir um aumento salarial, mesmo que a título de isonomia, bem como usurpou da competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, violando conteúdo definido pela sumula vinculante 37” (fl. 8-9, Doc. 37).



    Aduz que, “apesar de na fundamentação o julgador menciona não se tratar de majoração salarial pelo judiciário, ao final a parte dispositiva expressamente equipara vencimentos de cargos diversos, ainda que com atribuições semelhantes” (fl. 9, Doc. 37).



    Frisa que “o acórdão recorrido violou o art. 37, incisos X e XIII, art. 39, §1° e art. 169, §1°, I e II, da Constituição Federal, na medida que impôs ao Município a obrigação de realizar o pagamento de remuneração à servidora pública de cargo que não ocupa, por meio do reconhecimento de equiparação salarial.” (fl. 13, Doc. 37).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 40).



    No Agravo (Doc. 42), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares e reafirma o caráter constitucional da controvérsia.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 37, fls. 4-6):



    “3.1. Repercussão Geral A discutida nos autos possui repercussão geral presumida, na forma do § 2º do artigo 323 do Regimento Interno do STF, pois evidente que a decisão recorrida viola diretamente conteúdo normativo da sumula vinculante 37, portanto apta a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário por esse Supremo Tribunal Federal, ao passo que se trata de recurso interposto com relação à decisão judicial promoveu a equiparação salarial de servidor público, consoante consta expressamente no julgado recorrido, violando também dispositivo constitucional, os quais a seguir se transcreve: 



    Sumula vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) [...]



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; [...] XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). [...] Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADI nº 2.135) § 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) III - as peculiaridades dos cargos. [...] Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021) § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020) I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 



    Com efeito, em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, principalmente por se tratar de ação que envolve a remuneração de servidores públicos, impactando, a economia municipal, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário reúne requisitos ao seu conhecimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem, com base nas Leis Municipais nº 3.275/2011 e nº 3.411/2012, bem como no contexto fático-probatório dos autos, confirmou a sentença que condenou o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC a pagar à autora a diferença do valor recebido a menor em relação aos vencimentos dos cargos de professor de apoio pedagógico infantil nível III e de professor auxiliar de educação infantil nível III.



    Confiram-se os seguintes os fundamentos da sentença, adotados pelo acórdão recorrido, para dirimir a presente controvérsia (Doc. 14, fls. 1-):



    “A autora é servidora pública efetiva, nomeada para o cargo de monitora após a regular aprovação em concurso público. Aludido cargo, entretanto, foi extinto pela Lei municipal 3.275/2011, que alterou as Leis Municipais 1.068/91 e 2.084/01. Em consequência, refalada norma previu o aproveitamento dos ocupantes do cargo de "monitor" para o de "Professor de Apoio Pedagógico Infantil", desde que comprovada a habilitação para o exercício da docência. 



    Ao migrar para o cargo de Professor de Apoio Pedagógico Infantil continuou, a requerente, com funções idênticas às do cargo de Professor Auxiliar da Educação Infantil, que exigiria a mesma qualificação técnica, embora haja diferença quanto ao salário-base. 



    Em razão desses fatos propôs a demanda a fim de ver sua remuneração equiparada. 



    O Município assevera que não há identidade de cargos e funções, eis que o cargo para o qual migrou a autora possui atribuições acessórias com relação ao cargo que almeja a equiparação. 



    O primeiro ponto a ser considerado diz respeito à equiparação das funções. 



    Pela letra da lei não se verifica a existência de distinções substanciais das atribuições de cada cargo.



    As atribuições do cargo de "Professor de Apoio Pedagógico Infantil" estão delineadas no anexo II da Lei Municipal 3.275/2011:



     (...)



    Já as atribuições do "Professor Auxiliar da Educação Infantil" estão definidas no anexo da Lei Municipal 3.411/2012: 



    (...)



    Contrariamente ao afirmado pelo réu, não há diferenças consideráveis na letra das leis com relação às funções de cada cargo que, aliás, exigem o mesmo nível técnico de conhecimento. 



    De qualquer forma, a análise da letra fria da lei não é suficiente para dirimir a controvérsia, tendo em conta que a matéria é de direito, mas também de fato, razão pela qual imprescindível a análise da prova testemunhal produzida, a qual fora emprestada dos autos 0011573- 60.2012.8.24.0005: 



    A testemunha Carmem Regina Tassinari Giglio que trabalha na rede municipal de ensino afirmou que as funções de Professor Auxiliar e de Professor de Apoio são as mesmas, tanto que em sala de aula trabalham ou um profissional ou o outro, exercendo as mesmas atribuições. Acrescentou que embora tenha prestado novo concurso para assumir a atual função de Professora Auxiliar, continuou exercendo as mesmas atribuições do cargo anteriormente ocupado, embora com remuneração maior. 



    Paula Cortês Ramos no mesmo sentido afirmou que em sala de aula trabalham, em regra, uma Professora regente e uma Auxiliar ou de Apoio. Estas exercem as mesmas atividades, sendo a remuneração a única distinção, tanto que apesar de ter prestado concurso para Professora Auxiliar para o qual foi aprovada, continuou exercendo as mesmas atividades em sala de aula, apenas com a remuneração majorada. 



    Tatiana Dutra de Vargas, Professora Regente, no mesmo sentido declarou que tanto a Professora Auxiliar quanto a de Apoio exercem as mesmas atribuições de auxiliar a Professora Regente em sala de aula. 



    Samarone Benedet, quando ouvido, no mesmo sentido ratificou que a principal diferença entre os dois cargos é a forma de provimento, eis que para o cargo de Professor Auxiliar o ingresso se dá por concurso e para o de Professor de Apoio se deu em decorrência de migração daqueles que eram monitores, mas que preencheram os requisitos estabelecidos pela lei. Esclareceu que as funções se assemelham, tanto que exercidas no mesmo local de trabalho. 



    Diante deste acervo probatório, manifesto que há identidade absoluta entre as funções exercidas pelo Professor de Apoio Pedagógico e o Professor Auxiliar, sendo injustificada a distinção salarial estabelecida pela legislação municipal. 



    Oportuno salientar que não se trata de majoração salarial pelo Judiciário, vedada pela Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia". 



    A hipótese dos autos também não se enquadra como de ascensão, forma de provimento vedada pelo ordenamento jurídico. Com relação ao instituto, prevê a súmula 685 do Superior Tribunal de Justiça: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente foi investido". 



    A situação em análise é de inconteste aplicação do princípio da isonomia, assegurado pela Constituição Federal. Trata-se da igualdade real e não nominal, eis que embora os cargos tenham nomenclaturas distintas, as funções exercidas são idênticas e como tal devem ser remunerados os respectivos profissionais.



    (...)



    Não há, portanto, razões de ordem jurídica que justifiquem a distinção estabelecida pela lei no que se refere à remuneração dos servidores ocupantes dos referidos cargos, o que justifica a intervenção do Judiciário para reconhecer às autoras um direito que lhes é assegurado pela Carta Magna quando prevê a igualdade material como direito fundamental (CF, 5.º, I). 



    Dessarte, demonstrada a identidade real entre as funções exercidas pelos ocupantes dos cargos de Professor Auxiliar e de Professor de Apoio, a procedência do pedido de equiparação salarial se impõe”.



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Leis Municipais nº 3.275/2011 e nº 3.411/2012), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de violação aos arts. 37, incisos X e XIII, 39, §1º e 169, §1º, da CF/88, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1529350, de minha relatoria, DJe de 27/5/2025; ARE 1525627, Dje de 18/11/2024; ARE 1496944, Dje de 10/6/2024; e ARE 1485594, Dje de 4/4/2024, todas do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente